Tribunal: STF
Processo: ARE 1325237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, p. 76):
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO ICMS, IPI E ROYALTIES PELO ESTADO QUE NÃO OBSERVOU O ÍNDICE DE 0,638, DETERMINADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 34.451/2003. HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADOS EM VALOR COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. NÃO FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO REAL QUE NÃO ATINGE A ESFERA PATRIMONIAL DOS DEMAIS MUNICÍPIOS. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125 DO NCPC, A ENSEJAR A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. ART. 158, INCISO IV, E 159, §3º, AMBOS DA CRFB. ART. 9º DA LEI 7.990/1989. ENTENDIMENTO ADOTADO NO RE Nº 401.953 QUE NÃO SE APLICA AO CASO DOS AUTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Os embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 7, p. 14).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 37, § 6º; 158, IV, e parágrafo único, II e 159, § 3º, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta que o acórdão recorrido impôs ao Estado a obrigação de pagar superior aos 25% das receitas a que estava legalmente obrigado a repassar. Nesse sentido, assevera que “o dano sofrido pelo Município de Porto Real (insuficiência de repasses no ano de 2003), decorrente do cumprimento de decisões judiciais, deva ser suportado/compensado entre os próprios municípios destinatários das receitas, que receberam a mais no período, considerando-se a diferença entre os índices provisórios e definitivos.” (eDOC 6, p. 1) 
    Subsidiariamente, busca “seja assegurado o direito de se observar na execução, os critérios estabelecidos no RE 401.953 -RJ para que o valor da condenação seja compensado com os Municípios que receberam a mais (as transferências obrigatórias) no ano de 2003.” (eDOC 10, p. 6) 
     É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    O acórdão impugnado consignou o seguinte (eDOC 6, p. 80-83):
    “De fato, restringe-se o pedido do Município autor, ora apelado, ao recebimento de diferenças relativa à sua cota-parte sobre o produto de arrecadação pelo Estado, garantida pela Constituição da República, em seus artigos 158, inciso IV; 159, §3º, e pela Lei nº 7.990/1989, em seu artigo 9º. 
    Além disso, eventual confirmação da sentença de procedência não gera direito de regresso ao Estado em face de outros Municípios, uma vez que não se aplica ao caso nenhuma das hipóteses previstas no artigo 125 do novo Código de Processo Civil. 
    (...)
    Em que pesem os argumentos do apelante, o laudo pericial (indexador 00773) retratou, de fato, que o repasse do produto arrecadado pelo Estado réu, ora apelante, não observou o índice lhe imposto pelo Decreto Estadual nº 34.451/2003. 
    Nota-se, pelo trabalho do expert, que foram considerados os extratos apresentados pelo Município de Porto Real, bem como listagens de distribuição dos valores relativos aos ICMS, IPI e royalties emitida pela Secretaria Estadual de Fazenda, inclusive o índice de 0,638 aplicado somente no mês de agosto de 2003, como se depreende dos anexos I a XIII (indexador 00795/00823). 
    Dúvida não há, portanto, que faz jus o Município autor, ora apelado, ao valor apurado a título de diferenças no repasse do produto arrecadado pelo Estado réu, ora apelante, porque corroborou o laudo pericial com suas alegações, ao passo que o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil.” 
    Desse modo, para divergir dos fundamentos assentados pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto Estadual 34.451/03), bem como o conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo em virtude dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.
    Por fim, conforme consignado pelo Colegiado de origem, descabe aplicar aos presentes autos a solução adotada por esta Corte quando do julgamento do RE 401953, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa. Naquela oportunidade, esta Corte declarou a inconstitucionalidade das disposições que excluem por completo e abruptamente o Município do Rio de Janeiro da partilha do produto arrecadado com o ICMS, constantes nos Anexos I e III da Lei do Estado do Rio de Janeiro 2.664/1996 e determinou que a nova legislação observasse critérios de compensação e parcelamento que salvaguardassem as parcelas futuras devidas aos demais municípios, o que não é o caso dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Documento assinado digitalmente